Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752916-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face de decisão proferida na ação monitória no 0739381-04.2020.8.07.0001, ajuizada contra CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida, nos seguintes termos (ID79505687/0739381-04): “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte ‘com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça’. Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, os documentos juntados pelo Autor demonstram uma vasta movimentação financeira que afasta a alegação de hipossuficiência. Cabe observar que a Lei de Falências tem disciplina própria acerca das despesas processuais e NÃO isenta do pagamento das mesmas. Outrossim, não há previsão legal para diferimento do pagamento das custas iniciais do processo ao final deste, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, considerando que a movimentação financeira operada pelo Autor, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em seu recurso, a agravante alega que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, tendo sido decretada a sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (p. 6, ID22319277). Diz que o balancete sintético datado de 30/06/2020 demonstra sua hipossuficiência econômica (p. 109/110, ID22319277). Assevera que o STJ, em sede de Conflito de Competência no 148.595/SP (2016/0233736-0), proferiu decisão que lhe deferiu a gratuidade de justiça naquele feito (p. 112, ID22319277). Acrescenta que o Ministério Público de São Paulo, na execução de título no 0179735-38/2010, em tramite na 4a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo/SP, promovida pela ora agravante, opinou pelo deferimento do pleito de justiça gratuita, tendo o benefício sido concedido pelo juiz do referido processo (p. 114, ID22319277). Ressalta que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores elencados às pp. 16/107 do ID22319277. Com isso, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo (ID22319275). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso, o balancete sintético datado de 30/06/2020 atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida, que acumula prejuízo na ordem dos milhões (p. 109/110, ID22319277). Tal quadro fático revela a probabilidade da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator